Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Judite da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 83550330 do processo de referência), que indeferiu o pedido de retificação do precatório requisitado ao Id 72432212 do processo de referência, que visava à expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no montante de 20 (vinte) salários mínimos, em virtude do advento da Lei distrital 6.618, de 8 de junho de 2020, no cumprimento individual de sentença coletiva por ela movido em desfavor do Distrito Federal, processo 0700857-81.2020.8.07.0018. A decisão agravada declarou incidentalmente a inconstitucionalidade formal do referido diploma legal por vício de iniciativa, porque deflagrada por iniciativa parlamentar, assentando a observância do teto de 10 (dez) salários mínimos, consoante a redação originária do artigo 1o da Lei 3.624, de 18 de julho de 2005. Observou que a Lei distrital 6.618/2020 “majora o valor da obrigação de pequena monta a ser paga pelo Distrito Federal e suas entidades sem a observância da regra do precatório, definindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos como o teto para pagamento das obrigações de pequeno valor”, implicando alteração no orçamento, motivo pelo qual a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo local. Apontou como violados o art. 71, § 1o, V, e o art. 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal e consignou que o c. Conselho Especial do e. TJDFT já teve a oportunidade de se manifestar a respeito de matéria idêntica, tendo afirmado, por ocasião do julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, que a “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24010458), rechaça a inconstitucionalidade formal da Lei distrital 6.618/2020 sustentando que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e não gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual, editada pelo Distrito Federal, com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF/88. Refuta o entendimento de a iniciativa ser privativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o tema, indicando a legitimidade de parlamentar para propor a majoração do teto. Destaca o diploma legal não integrar a Lei Orçamentária Anual, tampouco se inserir no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que entende se submeterem à iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme o art. 165, da CF/88. Ressalta a ilicitude da presunção da incidência de cláusula de reserva de iniciativa, porque esta deve resultar de explícita previsão constitucional. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório inserido no Id 72432212 do processo de referência e expedição da correspondente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos, fundamentando o perigo de dano na natureza alimentar da verba exequenda. Ao final, pede o provimento ao recurso, a fim de que seja confirmada a tutela liminarmente concedida. Preparo recolhido (Ids 24012259 e 24012260). O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso foi indeferido, conforme decisão desta Relatoria encartada ao Id 24224501. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, em que pede a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 do DF e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id 24453985). É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo de instrumento, porque os requisitos de admissibilidade estão satisfeitos. 1. Da falta de interesse no requerimento formulado em contrarrazões recursais Inviável o pedido formulado pelo Distrito Federal em contrarrazões recursais, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020 do DF incidentalmente neste recurso, porque, no processo de referência, o i. juízo a quo proferiu a pretendida declaração. Carece de necessidade e de utilidade o pleito aduzido. Não conheço, portanto, da pretensão deduzida em contraminuta pela parte agravada. 2. Do pleito de retificação do precatório expedido Inicialmente, saliento que os fundamentos constantes na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, indeferindo-o, revelam-se suficientes a orientar o julgamento do mérito do agravo, pois não houve alteração do quadro fático de origem, bem como não foram apresentados novos elementos de convicção aptos a alterar o raciocínio ali desenvolvido. A decisão agravada não aplicou a Lei distrital 6.618/2020, porque a considerou inconstitucional por vício de iniciativa. Trata-se, segundo afirmou o magistrado de primeira instância, de vício formal, uma vez que é de competência privativa do Poder Executivo Distrital a disciplina da matéria ali considerada. Certificou, desse modo, não ter cabimento a iniciativa parlamentar que deu origem ao respectivo projeto de lei. Citou pronunciamento do e. Conselho Especial deste c. TJDFT, acórdão 935457, da Relatoria do e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, publicado no DJe de 27/4/2016, com o seguinte teor: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Considerou ainda a decisão combatida ser da competência privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias, segundo o art. 61 §1o, II, “b” da CF/88. Invocou o Princípio da Simetria para, com esteio no art. 71 §1o, V, da LODF, afirmar, no âmbito distrital, ter competência privativa o Governador do Distrito Federal, Chefe do Poder Executivo local, para a iniciativa de leis que disponham sobre o plano plurianual, orçamento anal e diretrizes orçamentárias. Ressaltou o item 6 da Ementa do acórdão do Conselho Especial deste e. TJDFT, que positivou: A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo; bem como a conclusão pela declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao art. 71, § 1o, III, IV e V, e ao art. 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do julgamento no que se refere ao art. 2o declarado inconstitucional. Pois bem, a resposta jurídica dada pelo c. Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça, conforme acima indicado, deve ser aplicada à hipótese em exame tendo em vista a similitude das situações. A Lei Distrital 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou a definição de obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta por meio de requisição de pequeno valor. Consistiu a modificação em ampliar o patamar máximo dessa modalidade de requisição judicial de pagamento, com o que, por consequência, aumentou o campo de abrangência das dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado excluídas de quitação por meio de precatório, outro instrumento utilizado pelo Poder Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas. O procedimento legislativo observado para dar nova definição a obrigações de pequeno valor para o Distrito Federal não respeitou, todavia, a competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, o Governador do DF, para apresentar projeto de lei relativo ao orçamento público distrital e às modalidades de pagamento das dívidas a que for condenada a fazenda pública. Não só. A par da inconstitucionalidade por vício formal de iniciativa afirmada pelo i. juízo a quo, outro óbice há ao acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. Quer o recorrente a imediata aplicação da Lei distrital 6.618/2020 ao caso concreto em que já requisitado pagamento por meio de precatório. Espera ver afastada norma processual relativa à modalidade de requisição de pagamento ao poder público pelo Judiciário, a qual estava em plena vigência ao tempo em que iniciado o processo de precatório, por ver incidir regra processual mais recente – relativa à requisição de pequeno valor – ao intento de alterar atos válidos, completos e acabados. Entrementes, para tanto, imprescindível seria ignorar o Princípio da Irretroatividade das Leis, que veda tais manobras processualísticas. Assim o afirmo porque o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão, nada obstante a aplicação imediata da Lei distrital 6.618/2020, que ostenta conteúdo processual. De fato, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Ocorre que, no caso em exame, o cumprimento individual da sentença coletiva foi iniciado em 5/2/2020 (Id 54540839 do processo de referência) com homologação do cálculo e requisição da expedição do precatório em 27/5/2020 (Id 64041350 do processo de referência), ao passo que a Lei distrital 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020. Desse modo, fazer incidir ao caso concreto o referido diploma implica malferir o ato jurídico perfeito, violar o instituto da preclusão, vilipendiar segurança jurídica. Mais. A pretensão deduzida pela recorrente não encontra respaldo na jurisprudência constitucional, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 792[1], sob repercussão geral, fixou a seguinte tese: “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (grifo nosso). No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) (grifo nosso) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retro reproduzidos. Nesta linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos constituídos e em fase de execução: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. NOVO VALOR. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 2. A referida lei foi alterada pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, despiciendo o debate quanto à existência de vício de inconstitucionalidade a macular a higidez da Lei distrital 6.618/2020, uma vez que a matéria em exame não está sob domínio normativo do mencionado diploma legal tendo em conta a impossibilidade de fazê-lo retroagir para abarcar situações processuais consolidadas. Assim, o recurso, ao sustentar a constitucionalidade da novel lei distrital com o fito de colocar sob seu domínio normativo o título judicial exequendo, ao cabo, afronta decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; despreza acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral; ignora o comando do art. 927, I e III, do CPC[2]; e subestima a uniforme jurisprudência em consolidação neste eg. Tribunal de Justiça para casos similares. Desta feita, autoriza-se o desprovimento do recurso monocraticamente pelo relator, porquanto em dissonância com os precedentes mencionados alhures, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b” do CPC, c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a adoção das providências necessárias. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) [2] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)